Tribunal: TJES
Processo: 5014187-26.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014187-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014187-26.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DA SILVA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

Advogado do(a) PACIENTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA SANTOS
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, bem como da ausência de autoria.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Do Termo de Audiência de Custódia consta o seguinte:

[...] Consta no auto de prisão em flagrante que, ao tomar ciência do homicídio ocorrido num lava jato, policiais se deslocaram até o local dos fatos e, após investigações preliminares, identificaram um veículo suspeito, que segundo informações, teria sido utilizado pelos autores do crime. Ato contínuo, verificou-se que o veículo seguia sentido a Águia Branca e Barra de São Francisco. Foi montado um cerco policial e, em determinado momento, o veículo foi avistado. Após tentativa de abordagem, os suspeitos empreenderam fuga com o carro, efetuando disparos de arma de fogo contra a guarnição militar. Encurralados pelos policiais, os suspeitos despencaram de um barranco de 7 metros e possivelmente ficaram feridos. Várias autoridades da Polícia Civil e Militar compareceram ao local e deram continuidade às buscas pelos suspeitos, que haviam fugido em meio a vegetação. Os moradores da localidade informaram ter avistado um dos suspeitos correndo com arma de fogo em punho, tendo dito a eles que estava fugindo da polícia e que estava procurando seu comparsa Matheus. Ao mostrarem as fotos do suspeito para os moradores, este foi identificado como a pessoa de Kaik de Abreu Pereira. O suspeito Matheus foi localizado com várias lesões e confessou ter participado do homicídio de Ian em São Gabriel da Palha e que havia recebido R$ 1.000,00 para dirigir para Kaik e Borel, os executores do homicídio, segundo os relatos do suspeito. Informou ainda que Borel atirou com uma pistola calibre .40 e Kaik atirou com uma pistola .380, e que o homicídio foi praticado a mando de Igor da Conceicao de Almeida, controlador do tráfico de drogas de São Gabriel da Palha. Diante dos fatos, o flagrado foi conduzido à delegacia. Em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, SEEU e INFOPEN constatei que inexistem procedimentos em desfavor do autuado. Ao analisar os autos, com base no art. 310, do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Tendo em vista que o autuado foi abordado logo em seguida à suposta prática da infração de homicídio, em fuga, após ter colidido com o veículo que conduzia e ter se lesionado em razão disso, [....]

Com base nas circunstâncias acima narradas, verifico estar presente a gravidade concreta dos delitos em apuração.

Salienta-se que o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento de que a gravidade concreta dos fatos em apuração constitui fundamento hábil à decretação e manutenção da prisão preventiva.

Nessa linha, em que pese a primariedade de Matheus, entendo que a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de autoria, trata-se de tese cuja análise demanda dilação probatória, incompatível com a estreita via do Habeas Corpus.

Ademais, em consulta ao Sistema EJUD pude observar que a instrução processual já se encerrou, estando pendente a apresentação de alegações finais pelas partes.

Portanto, em análise detida da inicial, verifico não existir qualquer embasamento para fundamentar a concessão da medida liminar, uma vez que não restou demonstrado o “fumus boni iuris”, bem como não há que se falar em ausência dos requisitos da custódia cautelar.

[...]

Ao me debruçar novamente sobre os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.